Tribunal: TJMT
Processo: 1000987-59.2021.8.11.0015
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000987-59.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DIRCEU KATH - CPF: 401.760.960-00 (APELADO), DIRCEU KATH - CPF: 401.760.960-00 (ADVOGADO), MATHEUS GARCIA KATH - CPF: 017.708.421-95 (ADVOGADO), ISOLDI KATH - CPF: 627.003.161-34 (APELADO), NEIVA DE OLIVEIRA PINTO - CPF: 651.766.931-00 (APELADO), NEREU NATALINO KATH - CPF: 522.790.061-20 (APELADO), ALCEU KATH - CPF: 535.865.811-49 (APELADO), JANETE KATH - CPF: 535.830.861-04 (APELADO), ELIZEU JACI KATH - CPF: 964.638.721-72 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), RONALDO DE ABREU GONZALEZ - CPF: 174.686.551-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INVENTÁRIO – RECOLHIMENTO DO ITCMD – IMPUGNAÇÃO PELA FAZENDA PÚBLICA – NULIDADE DA GUIA GERADA PELA FAZENDA PÚBLICA – VALOR EXORBITANTE - AVALIAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA QUE ANALISOU A QUESTÃO NOS EXATOS TERMOS DA QUESTÃO POSTA EM JUÍZO – NU
LIDADE AFASTADA - RECURSO IMPROVIDO.

1. Sentença é
citra petita
quando fica aquém do pedido do autor ou deixa de enfrentar e decidir a causa de pedir ou alegação de defesa apresentada pelo réu. Não há que se falar em julgamento
citra petita
, quando o julgador faz referência à tese da parte, porém, perfilha interpretação diversa.

2. Detectado

erro na apuração do referido tributo se deu por falha do próprio Fisco Estadual, sendo comprovada pelo Laudo Técnico nos autos, na qual os bens foram avaliados no montante divergente dos valores apresentados pelo requerido (apelante) para fins de apuração de base de cálculo do ITCMD, nulidade comprovada.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Anulatória nº 1000987-59.2021.8.11.0015, ajuizada por DIRCEU KATH, ISOLDI KATH, NEIVA DE OLIVEIRA PINTO, NEREU NATALINO KATH, ALCEU KATH, JANETE KATH e ELIZEU JACI KATH, julgou procedente os pedidos contidos na inicial, para declarar a nulidade do ato administrativo constituído na GIA-ITCD Nº 95308 e, via de consequência, revogou a decisão liminar de ID. 48710097 e declarou extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015.

Recorre o Apelante ESTADO DE MATO GROSSO, em síntese, arguindo a nulidade da sentença, ante a ausência de exaurimento da prestação jurisdicional, em ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e aos artigos 490 e 492 do CPC.

Assevera em seus argumentos que na hipótese dos autos incide o ITCMD em razão dos bens a inventariar, art. 155, I, § 1º da CF, de modo que não se trata de cancelar a exigência e sim da elaboração de nova avaliação, que por sua vez foi realizada no feito, (id. 65879781) e cujo valor encontrado não foi impugnado pelo ora apelante.

Ressalta que o processo de expedição de guia ITCMD, já está protocolado na SEFAZ desde 28/10/2016, processo administrativo n. 5157600/2016, de modo que a providência é a nova apreciação dos valores dos bens.

Cita precedente jurisprudencial, como reforço a sua tese.

Ao final, requer o provimento do recurso de Apelação para declarar a nulidade do julgamento citra petita (id. 132987846).

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 132987850).

Sem manifestação da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Anulatória nº 1000987-59.2021.8.11.0015, ajuizada por DIRCEU KATH, ISOLDI KATH, NEIVA DE OLIVEIRA PINTO, NEREU NATALINO KATH, ALCEU KATH, JANETE KATH e ELIZEU JACI KATH, julgou procedente os pedidos contidos na inicial, para declarar a nulidade do ato administrativo constituído na GIA-ITCD Nº 95308 e, via de consequência, revogou a decisão liminar de ID. 48710097 e declarou extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015.

O cerne da questão deduzida nessa fase recursal cinge-se, tão somente, da nulidade da r. sentença recorrida, do julgamento
citra petita
, ante a ausência de exaurimento da prestação jurisdicional, em ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e aos artigos 490 e 492, todos do Código de processo Civil.

A Constituição Federal determina que toda decisão judicial deva ser fundamentada, sob pena, de nulidade (art. 93, IX, da CF). Tal garantia - motivação das decisões judiciais - tem natureza de direito fundamental do jurisdicionado, impostergável.

Inicialmente, cumpre relembrar que no direito positivo pátrio, o princípio da adstrição do juiz ao pedido da parte. Como bem preceitua o artigo 141 do CPC, deve o juiz decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte.

Por outro lado, dispõe o artigo 492 do CPC que é defeso ao juiz proferir sentença, a favor do autor, de natureza diversa da pedida, bem como condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, sob pena da decisão ser ultra, extra ou citra petita.

O artigo 490, do mesmo códex, dispõe, ainda, que o "
juiz resolverá o mérito acolhendo ou rejeitando, no todo ou em parte, os pedidos formulados pelas partes
". Assim, o juiz não pode se abster de julgar as pretensões formuladas pela parte, o que caracterizaria a negativa de prestação jurisdicional, vedada pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse norte, Humberto Teodoro Júnior leciona sobre o assunto:

"Em síntese, o pedido é a condição e o limite da prestação jurisdicional, de maneira que a sentença, como resposta ao pedido, não pode ficar aquém das questões por ele suscitadas (decisão
citra petita
) nem se situar fora delas (decisão
extra petita
), nem tampouco ir além delas (decisão
ultra petita
)". (Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 41ª Ed., p. 468).

Da análise da inicial, depreende-se que o Apelante formulou os pedidos para que: “(...)
Seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE a ação proposta para, confirmando a tutela de urgência,
anular o ato administrativo eivado de ilegalidade
, referendando a renovação do ato de avaliação dos bens imóveis e, em consequência, o lançamento do crédito fiscal em valor condizente com o valor venal.” (Id. nº 132987724 – p. 10 – inicial) [Grifei]

O Magistrado singular julgou procedentes os pedidos contido na inicial,

“
“Ex positis”,
JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na inicial, para DECLARAR a NULIDADE do ATO ADMINISTRATIVO constituído na GIA-ITCD Nº 95308 e, via de consequência, REVOGO a DECISÃO LIMINAR de ID. 48710097. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015.” (Id. nº 132987844)

De fato, o que se extrai da r. sentença recorrida que todas as questões submetidas ao Julgador foram apreciadas.
In verbis
:

“(...) A priori”, saliento que o Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) é um imposto de competência dos Estados, cujo fato gerador é a transmissão por causa mortis ou doação de quaisquer bens ou direitos, conforme prevê o artigo 155, inc. I, da Constituição Federal, vejamos:

Art. 155 - Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos.

Desse modo, o Estado de Mato Grosso editou a Lei Estadual nº 7.850/02, que assim definiu:

Art. 1º - O Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação, de quaisquer Bens ou Direitos - ITCD incide sobre:

I - a sucessão legítima ou testamentária, inclusive a sucessão provisória;

(...)

Art. 2º - O disposto neste artigo aplica-se sobre a transmissão causa mortis e sobre a doação a qualquer título de:

I - propriedade, posse, domínio útil ou qualquer outro direito real relativamente a bem imóvel;

(...)

Art. 4º - Ocorre o fato gerador:

(...)

III - na aquisição de bem ou direito em excesso pelo herdeiro ou cônjuge meeiro, na partilha, em sucessão causa mortis ou em dissolução de sociedade conjugal.

Os Requerentes, na condição de herdeiros, receberam bens imóveis deixados pelo falecimento de Ivani Kath, conforme guia de informação e apuração do imposto sobre transmissão causa mortis acostado em ID. 47724376.

Nesse contexto, restou caracterizado o fato gerador do ITCMD, consistente na transferência dos bens elencados no referido documento.

Sabe-se que a base de cálculo do referido imposto é o valor venal do bem, transmitido ou doado. Entende-se por valor venal o valor corrente de mercado do bem na data da transmissão pela sucessão, conforme previsão do art. 9º caput e parágrafo único da Lei Estadual nº 7.850/2002.

Sobre o tema, Hugo de Brito Machado, comentando o art. 38 do CTN, conceitua o valor venal como sendo “aquele que o bem alcançaria se fosse posto à venda, em condições normais. Em princípio, é o preço praticado na compra e venda. Preço, neste caso, praticado na venda à vista, vale dizer, sem incluir qualquer encargo relativo a financiamento. No entanto, o valor venal não é necessariamente o preço praticado na compra e venda dos bens. Preço e valor são coisas diversas, e no caso o que importa é o valor venal, e não o preço efetivamente praticado, pois a lei diz que a base de cálculo é o valor venal” (Machado, Hugo de Brito. Comentários ao Código Tributário Nacional. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2007).

In casu, informam os Requerentes que protocolizaram em 28/10/2016 junto ao Requerido o pedido de expedição de guia ITCMD, pretendendo o recolhimento do imposto incidente sobre os bens a serem transmitidos aos herdeiros, contudo, insurgem-se quanto ao valor do tributo apurado pela Administração Estadual, que atingiu o montante de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), na medida em que a base de cálculo utilizada foi de R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais), e alíquota incidente de 4% (quatro por cento), conforme se observa da GIA-ITCD acostada em ID. 47724376.

Por outro lado, o Requerido alega que “Não há qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na avaliação dos bens, a qual levou em consideração o real valor dos bens”, informando que o patrimônio foi avaliado pela Secretaria de Estado, e que os interessados tomaram ciência no dia 03/03/2017, através do Processo Administrativo Eletrônico nº 5157600/2016.

Contudo, afirma o Requerido que não houve o pagamento, tampouco a impugnação por parte dos herdeiros, razão pelo qual foram emitidos os Avisos de Cobrança Fazendária de nºs 597926/337/76/2018, 597923/337/76/2018, 597925/337/76/2018, 597927/337/76/2018, 957935/337/76/2018, 597924/337/76/2018 e 597928/337/76/2018, para os CPF’s 535.865.811-49, 401.760.960-00, 535830.861-04, 627.003.161-34, 551.766.931-00, 522.790.061-20 e 964.638.721-72, em nome de Alceu Kath, Dirceu Kath, Janete Kath, Isoldi Kath, Neiva de Oliveira Pinto, Nereu Natalino Kath e Elizeu Jaci Kath, respectivamente.

Por fim, informa o Requerido que “os contribuintes dos créditos tributários, tiveram todos os prazos disponíveis para impugnar as avaliações administrativas, coisa que não o fizeram, agora, quanto ao arbitramento de valores dos imóveis, foi feito amparado nos parágrafos 1 e 2 do artigo 5º da Portaria nº 182/2009”.

Em impugnação as exposições contestatórias, os Autores expõem que “um dos atributos dos atos administrativos é justamente a sua presunção de veracidade e legalidade, no sentido de que se supõe que o tributo foi formalizado dentro da legalidade e contendo informações verídicas. Ocorre que a presunção que recai sobre o ato é de natureza relativa e não absoluta”, aduzindo que o fisco arbitrou a base de cálculo do ITCMD, o valor exorbitante de R$ 4.500.000 (quatro milhões e quinhentos mil reais), em total dissonância com o real valor venal dos bens, que o Agente Fazendário ao preceder a avaliação dos bens do inventário o realizou de maneira totalmente exorbitante.

Em que pese as argumentações formuladas pelo Requerido, entendo que assiste razão os Requerentes, vejamos:

Embora os atos da Administração Pública detenham de presunção de veracidade e legalidade, tais atos não devem emoldurar-se de caráter absolutório, como bem apontou os Requerentes, na medida em que, “os atos sancionatórios da Administração Pública devem ser expedidos de forma suficientemente clara e lastreados em prova idônea” (TRF-4 - AC: 50134607020174047001 PR 5013460-70.2017.4.04.7001, Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 18/02/2021, QUARTA TURMA).

O Requerido sustenta que o arbitramento dos valores dos imóveis, amparou-se no artigo 5º §§ 1 e 2 da Portaria SEFAZ nº 182/2009, que assim dispõe:

“Art. 5° Além dos documentos relacionados no artigo 4º desta Portaria, deverão ser apresentados os documentos relacionados no Anexo V desta Portaria, ficando facultada a exigência de outros considerados indispensáveis para a apuração da base de cálculo, podendo ainda, o servidor fazendário determinar diligências para fins de esclarecimentos ou coleta de subsídios. (Nova redação dada ao art. 5º pela Port.
035/14
)

§ 1° A exigência de outros documentos considerados indispensáveis para a apuração da base de cálculo deverá ser atendida pelo contribuinte no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sendo o termo inicial da contagem de prazo a data da ciência da respectiva exigência.

§ 2° Finalizado o prazo previsto no § 1° deste artigo sem a apresentação dos documentos, o processo será enviado ao servidor responsável pela avaliação, com a finalidade de arbitrar o valor da base de cálculo dos bens” (Destaque nosso).

Não obstante a normativa transcrita acima ter fundamentado a avaliação patrimonial formulada pela Administração Pública, o conjunto probatório produzido nos autos, em especial ao Laudo Pericial de ID. 65879781, conclui que o Servidor Fazendário exorbitou no valor auferido, ante a considerável distância com o valor apontado pelo perito judicial.

Nesse sentido, nota-se que valor de mercado é o ponto chave da celeuma, pois, para os Requerentes, a avaliação das propriedades no importe de R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quatrocentos mil reais) está além do valor de mercado. Por isso, a perícia judicial é imprescindível para resolução da questão, tal como foi realizada.

Nesse sentido, decidiu o TJMT, que “o valor dos bens, para fins de cálculo do imposto de transmissão causa mortis, deve ser o valor de mercado ou aquele que mais se aproxima dele, podendo ser menor, porém não maior, sob pena de enriquecimento sem causa”. (TJ-MT - AI: 01346014320128110000 134601/2012, Relator: DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 13/08/2013, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/05/2014 – Destaque nosso).

Na produção de prova pericial, sobreveio laudo técnico em ID. 65879781, na qual os bens foram avaliados no montante de R$ 1.045.400,00 (um milhão e quarenta e cinco mil e quatrocentos reais), portanto, nota-se grande dissonância das avaliações elaboradas pelo perito judicial e a apresentada pelo Requerido para fins de apuração de base de cálculo do ITCMD, qual seja, R$ 4.500.000 (quatro milhões e quinhentos mil reais).

Portanto, confrontando fatos e provas apresentados nos autos, entendo que o Requerido não logrou êxito em demonstrar à “existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor” (art. 373, inc. II do CPC).

Deste modo, diante dos DOCUMENTOS produzidos nos autos, entendo que a PRETENSÃO dos REQUERENTES merece ACOLHIMENTO.

“Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na inicial, para DECLARAR a NULIDADE do ATO ADMINISTRATIVO constituído na GIA-ITCD Nº 95308 e, via de consequência, REVOGO a DECISÃO LIMINAR de ID. 48710097. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015.

DEIXO de CONDENAR o Requerido nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da CNGC, “verbis”: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Contudo, CONDENO o Requerido ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) “sobre o valor atualizado da causa”, nos termos do artigo 85, parágrafos 2º e 3º, inciso I do CPC.

CERTIFIQUE-SE, oportunamente, o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVANDO-SE com as CAUTELAS necessárias.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se. (...)” (Id. nº 132987844)

Assim, tendo o Juízo se pronunciado em relação aos pedidos formulados na inicial, que, ressalte-se, foram devidamente fundamentados na peça de ingresso, não há como classificar a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau como "
citra petita
", eis que apreciou por completo os pleitos, e, portanto correta de pleno direito, ausente qualquer violação aos artigos 141, 490 e 492, do CPC.

Nesse sentido o julgado:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR: SENTENÇA CITRA PETITA. REJEIÇÃO. MÉRITO: RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS. PRESCRIÇÃO DECENAL CONFIGURADA.
1. Verificado que o magistrado sentenciante analisou todos os pedidos vertidos na petição inicial, não há que se falar em sentença citra petita.
2. Verificado o inadimplemento de várias parcelas de pagamento relativo ao contrato de compra e venda de imóvel, o prazo prescricional para a rescisão do contrato, que é de 10 (dez) anos, começa a correr do inadimplemento da primeira parcela. 3. Escoado o prazo decenal, torna-se impossível a rescisão do contrato por via judicial. 4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.

(TJ-DF 07053619720198070008 DF 0705361-97.2019.8.07.0008, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Data de Julgamento: 02/12/2020, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/12/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - SENTENÇA CITRA PETITA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - PRELIMINARES REJEITADAS - RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A sentença deve corresponder ao conteúdo da lide, não se caracterizando sentença citra petita (ou infra petita), a decisão que analisa o pedido formulado na petição inicial, bem assim os fundamentos lançados pela parte. Assim, não há que se falar em nulidade da sentença por citra petita quando o magistrado analisa devidamente a questão posta, fundamentando sua decisão.
2. Não merece acolhida a tese de cerceamento de defesa quando a parte teve ciência dos documentos colacionados aos autos e anuiu expressamente com o encerramento da instrução processual, sem nada requerer. 3. Preliminares rejeitadas. 4. Recurso não provido.

(TJ-MG - AC: 10024120204862001 Belo Horizonte, Relator: Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 14/03/2017, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/03/2017)”

Ademais, a sentença é
citra petita
quando fica aquém do pedido do autor ou deixa de enfrentar e decidir a causa de pedir ou alegação de defesa apresentada pelo réu. Não há que se falar em julgamento
citra petita
, quando o julgador faz referência à tese da parte, porém, perfilha interpretação diversa.

O magistrado singular entendeu que o erro na apuração do referido tributo se deu por falha do próprio Fisco Estadual, sendo comprovada pelo Laudo Técnico nos autos, na qual os bens foram avaliados no montante divergente dos valores apresentados pelo requerido (apelante) para fins de apuração de base de cálculo do ITCMD.

Ressalto, ainda, ao contrário do afirmado pelo Estado de Mato Grosso não houve discussão sobre a exigência do ITCM, e sim sobre a nulidade da Guia expedida pelo Fisco, a par da avaliação dos bens do inventário pelo Fisco Estadual, devendo assim a Fazenda Pública gerar nova Guia de Recolhimento, com base no valor apurado nos autos.

Feitas essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023